Tribunal: TJDFT
Processo: 0731468-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOTA À CANDIDATA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O critério de correção de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (RE n. 632853, Tema 485/STF).
3. Hipótese em que a autora junta aos autos prova de que ingressou com recurso administrativo contra questão que supostamente envolve conhecimento de norma revogada e traz fundamentação formulada pela banca para a manutenção do gabarito, não estando evidenciado erro grosseiro ou a cobrança de conteúdo não previsto no edital do certame.
4. É inadmitido o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.